Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-90.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO. VIABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a análise negativa da culpabilidade, se no caso específico dos autos, a violência empregada contra o ofendido no crime de roubo extrapolou o tipo penal, ultrapassando a reprovação inerente à conduta típica do roubo, visto que os denunciados já haviam subtraído os pertences da vítima mediante a aplicação de uma gravata e quando esta se encontrava desacordada, caída ao chão, sem qualquer reação, desferiram-lhe vários chutes, ocasionando a perda de um dente.
2. A análise desfavorável das circunstâncias do crime deve ser mantida, tendo em vista o modus operandi empregado para o cometimento do crime de roubo, uma vez que o acusado e os comparsas se valeram de um aplicativo para atrair a vítima, facilitando assim a empreitada criminosa.
3. Mantém-se a análise negativa das consequências do crime, pois, além do prejuízo patrimonial, a vítima utilizava o veículo como forma de trabalho e, em razão de seu estado, ficou impossibilitada de exercer seu ofício e sustentar a família, extrapolando o tipo penal.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. O artigo 67 do Código Penal preceitua que as circunstâncias agravantes e atenuantes que resultem dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência são preponderantes, valendo frisar que a jurisprudência entende que as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea são atributos da personalidade do agente.
6. Em relação ao regime prisional, embora o quantum da pena seja superior a 04 anos e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, três circunstâncias judiciais foram avaliadas desfavoravelmente, devendo ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e §3°, ambos do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “c”, ambos do Código Penal e artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990, na forma do artigo 70 do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria e proceder a uma maior redução na segunda fase, diminuindo a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para 07 (sete) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.